Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727853-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIS NEISI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 239634991 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de ELIS NEISI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SerasaJud. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que não se observou o princípio da efetividade; que não há necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor; que se trata de ônus excessivo; que o pedido configura prerrogativa do credor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a utilização do sistema SerasaJud. Custas recolhidas (ID 73810308). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Quanto à utilização do sistema SerasaJud, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Ou seja, cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor, em razão de dívida inadimplida. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: “(...) O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora